Tribunal: TJDFT
Processo: 0763467-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA EM REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO EMITIDA. COBRANÇA POSTERIOR POR USO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as empresas rés Hospital Santa Helena S/A e FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB em desfavor da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte o pedido autoral declarando a inexistência do débito da autora relativo a cobrança do valor de R$ 2.640,01; referente a utilização de equipamento cirúrgico (Perneira de Compressão Pneumática), durante a cirurgia realizada no hospital recorrente.
2. Preliminar de nulidade da sentença em decorrência de julgamento extra petita. No caso, não há que se falar em sentença extra petita, porquanto a sentença manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela autora/recorrida, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada.
3. A autora, juridicamente leiga, procurou o judiciário e apresentou a sua demanda através do Serviço de Redução a termo deste tribunal, sem a assistência de advogado. Com efeito, interpreta-se o pedido genérico da autora de declaração de inexistência do débito extensivamente em relação a todos os eventuais credores incluídos no polo passivo da ação; posto que tal pedido está tacitamente incluído nos limites objetivos da lide.
4. Não obstante isso, a ré/recorrente travou debate sobre a cobertura do uso do equipamento médico no procedimento cirúrgico e acerca da cobrança dos respectivos valores pelo uso do equipamento, estendendo o objeto da demanda. Assim, no caso específico, as circunstâncias não ensejaram ofensa a ampla defesa e ao contraditório e não caracterizaram julgamento extra petita.
5. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, devem ser observados os princípios da simplicidade e economia processual, sendo que o julgador deve adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigos 2o e 6o da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
6. Precedentes jurisprudenciais: (Acórdão no 1.159.851, Proc.: 0750633-61.2017.8.07.0016, Caso: Eliane Sousa Araújo versus DF Lopes Móveis e Decorações Ltda – EPP; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 853.663, 2014.08.1.004646-3 ACJ, Caso: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda versus Wesley Fernandes Da Cruz; Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/03/2015, Publicado no DJE: 12/03/2015. Pág.: 278).
7. Mérito. Restou incontroverso que houve a autorização prévia de cobertura emitida pela FACEB para a realização do procedimento cirúrgico eletivo (Gastroplastia). Não obstante a assunção pela autora da responsabilidade subsidiária sucessiva pelo pagamento das despesas relacionadas ao procedimento que não fossem cobertas pelo plano de saúde, o hospital não comprovou ter repassado qualquer informação prévia à autora acerca de eventual ausência ou negativa de cobertura do plano de saúde relativa ao uso do equipamento médico (Perneira de Compressão Pneumática) que foi utilizada durante o procedimento cirúrgico. Essa comunicação prévia era responsabilidade do hospital. Ademais, o pedido de emissão de autorização para cobertura do equipamento só foi enviado à operadora do plano de saúde alguns dias após o uso do equipamento durante a realização da cirurgia eletiva. Ora, se o hospital já previa a necessidade do uso do equipamento, deveria ter solicitado prévia autorização ao plano de saúde e, caso houvesse negativa de cobertura, repassar integralmente tal informação à beneficiária, que então poderia adotar as providências cabíveis. Todavia, a autora só foi informada acerca desta questão mais de dois meses depois da sua alta hospitalar.
8. Tal falha levou a autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade em face da enfermidade que a acometia, a acreditar que estaria tudo certo em relação a cobertura do procedimento pela FACEB; posto que a autorização de cobertura foi emitida sem qualquer ressalva. Ademais, a FACEB realizou o pagamento de todas as demais despesas médicas e hospitalares relacionadas ao procedimento realizado.
9. Sob a ótica do direito do consumidor, as informações tem que ser prestadas de forma adequada e clara, no tempo correto; sob pena de colocar o consumidor em situação de extrema desvantagem posto que este não pode ser obrigado a aceitar condições, especialmente de preço, impostas posteriormente e de forma unilateral pelo fornecedor; mormente quando referente a serviços dos quais o consumidor sequer obteve alguma informação prévia acerca da eventual ausência ou negativa de cobertura junto ao plano de saúde. Sendo que a beneficiária, de boa-fé, legitimamente julgava que o plano de saúde iria cobrir todas as despesas, sem qualquer exceção.
10. Cito precedente: (Acórdão no 694.544, Proc.: 2012.07.1.028677-2 ACJ, Caso: Maxwell Borges Fernandes e Outros versus Bradesco Saúde S/A Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/7/2013, publicado no DJE: 19/7/2013. Pág.: 210).
11. Quanto à possibilidade de a ré, FACEB, cobrar a autora pelo uso do equipamento médico, respeitando os eventuais limites de coparticipação da beneficiária no custeio da referida despesa, tenho que tal questão não foi oportunamente abordada pela ré em sua contestação. Assim, trata-se de nítida inovação, cuja apreciação é vedada em sede recursal
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, recursos NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
13. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei 9.099/95), para cada recorrente.